Tribunal: TJMT
Processo: 1016503-28.2025.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016503-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), OSVALDO CAVALCANTE DE ARAUJO - CPF: 404.205.071-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE IMÓVEL FORMALMENTE REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de penhora de imóvel registrado em nome de terceira empresa, embora cadastrado administrativamente na Prefeitura em nome do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de imóvel vinculado a débito de IPTU quando o bem, embora cadastrado no ente municipal em nome do executado, está formalmente registrado no Cartório de Registro de Imóveis em nome de terceiro que não integra o polo passivo da execução.

III.
Razões de decidir

3. A natureza
propter rem
do IPTU autoriza a responsabilização do proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do bem, conforme art. 34 do CTN.

4. A validade da penhora de imóvel exige comprovação de que o bem integra o patrimônio jurídico do executado ou que o real proprietário foi validamente incluído no polo passivo da execução fiscal.

5. A simples atualização do cadastro municipal não possui presunção absoluta de veracidade e não é suficiente para suplantar a presunção legal derivada do registro imobiliário.

6. A constrição de bem registrado em nome de terceiro, sem sua inclusão formal no processo, afronta os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da legalidade processual.

7. A jurisprudência do TJMT afasta a possibilidade de penhora de imóvel que não pertença formalmente ao executado ou cujo titular registral não integre o feito executivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A penhora de imóvel no âmbito da execução fiscal exige demonstração de que o bem integra o patrimônio do devedor ou que o titular registral foi validamente integrado ao processo. 2. O simples cadastro fiscal em nome do executado não afasta a necessidade de observância ao devido processo legal quando o bem pertence a terceiro.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 34 e 130; CC/2002, art. 1.245, § 1º; CPC/2015, arts. 674 e 792.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ag. Inst. nº 1011894-70.2023.8.11.0000, Rel. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, j. 15/12/2023; TJMT, Ag. Inst. nº 1003986-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 09/06/2025.

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

O agravante alega que, embora o imóvel objeto da dívida esteja registrado no Cartório de Registro de Imóveis em nome da empresa INVEST INCORPORAÇÕES LTDA., nos cadastros municipais consta como proprietário o agravado, que atualizou o cadastro junto à Prefeitura.

Defende que a natureza
propter rem
do Imposto Predial e Territorial Urbano faz com que o imóvel responda pelo débito, independentemente da titularidade formal constante da matrícula, uma vez que a obrigação acompanha o bem.

Assevera que admitir a fuga do devedor ao cumprimento da obrigação fiscal pela ausência de registro formal de transferência equivaleria a permitir que se beneficie da própria torpeza, em prejuízo da efetividade da execução fiscal e da supremacia do interesse público.

Ressalta que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu em casos análogos pela possibilidade de penhora do bem, mesmo quando registrado em nome de terceiro, desde que vinculado à dívida de IPTU e evidenciado o vínculo possessório com o executado, citando julgados recentes.

Requer o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de se deferir a penhora do bem imóvel sobre o qual recai o débito de IPTU.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do juiz singular que indeferiu o pedido de penhora do imóvel em nome de terceiro.

A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de penhora do imóvel que, embora cadastrado na Prefeitura em nome do executado e vinculado à dívida exequenda, permanece formalmente registrado em nome da empresa INVEST INCORPORAÇÕES LTDA, pessoa jurídica que não integra o polo passivo da execução.

Conforme reconhecido na decisão agravada, é incontroverso que as obrigações tributárias decorrentes do IPTU possuem natureza
propter rem
, autorizando a responsabilização do proprietário, do titular do domínio útil ou do possuidor a qualquer título, conforme dispõe o artigo 34 do mesmo diploma legal.

No presente caso, a matrícula do imóvel apresentada nos autos comprova que o bem permanece registrado em nome da empresa INVEST, que não integra a execução fiscal. Por outro lado, não há nos autos qualquer demonstração de que o executado tenha adquirido formal ou informalmente a titularidade ou posse exclusiva do referido bem.

A mera atualização de cadastro junto a Prefeitura não possui força probante para fins de constrição judicial, uma vez que se trata de elemento administrativo, destituído de presunção absoluta de veracidade e sem o condão de suplantar a presunção de propriedade derivada do registro público.

Permitir a penhora de bem imóvel pertencente a terceiro, sem sua inclusão formal no polo passivo da execução ou a possibilidade de manifestação nos autos, configura manifesta afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Além disso, caracteriza violação ao princípio da legalidade processual, que orienta toda a sistemática da execução fiscal.

A jurisprudência atual deste Tribunal de Justiça é clara ao exigir que, para que a penhora seja possível sobre imóvel, é imprescindível que o bem integre o patrimônio do executado ou, alternativamente, que o real proprietário figure validamente no processo. A ausência desses requisitos inviabiliza a constrição judicial pretendida pelo agravante.
Senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PEDIDO DE PENHORA DE BEM IMÓVEL OBJETO DA EXAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - TITULARIDADE REGISTRAL EM NOME DE TERCEIRO – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO PROPRIETÁRIO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “(...) 1. As obrigações para pagamento do IPTU são propter rem, conforme dispõe o art. 130 do CTN, o qual prevê que os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, sub-rogam-se na pessoa do adquirente. 2. Assim, havendo alteração de propriedade do bem imóvel, o novo proprietário do imóvel é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, sendo necessária a substituição do polo passivo para realização da penhora do imóvel e prosseguimento do feito. (...)” (N.U 1014508-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)”
(N.U 1011894-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL. TITULARIDADE REGISTRAL EM NOME DE TERCEIRO. INVIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. NECESSIDADE DE RESPALDO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, manteve a negativa de penhora de bem imóvel cadastrado em nome do executado, mas formalmente registrado em nome de terceira pessoa jurídica estranha ao polo passivo da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se é possível a penhora de imóvel vinculado ao débito de IPTU, quando formalmente registrado em nome de terceiro, mas cadastrado perante o ente municipal e alegadamente ocupado pelo executado.

III. Razões de decidir

3. A natureza propter rem do IPTU permite a responsabilização do possuidor, titular do domínio útil ou proprietário, nos termos do art. 34 do CTN.

4. Contudo, para validade da constrição judicial, é necessária a demonstração inequívoca de que o bem integra o patrimônio jurídico do executado ou que o titular registral foi validamente integrado ao processo, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

5. A ausência de comprovação da transferência formal ou informal da posse ou domínio impede a penhora, prevalecendo a presunção de veracidade do registro público em favor do terceiro.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A penhora de imóvel no âmbito da execução fiscal exige demonstração de que o bem integra o patrimônio do devedor ou que o titular registral foi validamente integrado ao processo. 2. O simples cadastro fiscal em nome do executado não afasta a necessidade de observância ao devido processo legal quando o bem pertence a terceiro.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 34; CC/2002, art. 1.245, § 1º; CPC/2015, arts. 674 e 792.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ag. Inst. nº 1003633-87.2021.8.11.0000, Rel. Desª. Helena Maria Bezerra, j. 04/04/2022.”
(N.U 1003986-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025)

É imperioso reafirmar que a execução fiscal não pode ser utilizada como instrumento para alcançar bens de terceiros sem que estes sejam previamente chamados à lide, sob pena de fragilizar a segurança jurídica. Ainda que a dívida de IPTU recaia sobre o imóvel e possa ser exigida do adquirente, o devido processo legal impõe a inclusão do titular dominial no polo passivo como condição de validade dos atos executivos subsequentes, inclusive da penhora.

Admitir o contrário significaria abrir perigoso precedente, autorizando que bens de terceiros, apenas por constarem em cadastros administrativos, fossem submetidos a constrição judicial sem a observância do contraditório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025